Tribunal: TJSP
Processo: 0378475-48.2010.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e Recursos especiais nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905, STJ) – Agravo de instrumento – Execução – Coisa julgada material – Decisão transitada em julgado – Manutenção do índice de juros de mora fixado no v. acórdão do processo de conhecimento – Índice de

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e Recursos especiais nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905, STJ) – Agravo de instrumento – Execução – Coisa julgada material – Decisão transitada em julgado – Manutenção do índice de juros de mora fixado no v. acórdão do processo de conhecimento – Índice de correção monetária não fixado – Aplicação do decidido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ aos auto no que tange à correção monetária – Manutenção do julgado, com observação em relação à aplicação do índice IPCA-E para a correção monetária a contar da vigência da Lei 11960/09.